Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-18.2010.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000242-18.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELINO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 016.636.391-08 (APELANTE), ORLAM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.231.361-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEIBE JOSÉ DE SOUZA (APELANTE), ANTÔNIO MARCOS ROCHA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURALIDADE DE AGENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV DA LEI 10.826/03) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO COMPROVOU A UNIÃO DOS APELANTES PARA A EMPREITADA CRIMINOSA.
PENA.
DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. FUNDAMENTO INIDÔNIO PARA AUMENTO DA PENA-BASE E COMPENSAÇÃO PARCIAL DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE CONFISSÃO
VIABILIDADE
. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NO CASO CONCRETO SÃO DO PRÓPRIO TIPO PENAL. A COMPENSAÇÃO DEVE SER FEITA NO MODO INTEGRAL. PRECEDENTES STJ. TEMA REPETITIVO Nº 585.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Em suma, embora os recorrentes neguem a autoria, o que foi narrado pelas testemunhas em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que os apelantes haviam combinado a empreitada criminosa e tinham plena consciência a respeito das armas. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria, razão pela qual o caso não comporta absolvição.

2.
No tocante à readequação dosimétrica pleiteada pelos três apelantes, assiste razão. Isso porque, ao fixar a pena-base o juiz de piso valorou a culpabilidade dado o repúdio social e sobre inúmeras campanhas publicitárias contra o porte de armas, ainda, ao valorar a circunstância do crime fundamentou que fugiu na normalidade em razão da união dos apelantes para cometer o delito de roubo.
Portanto, verifica-se que a fundamentação utilizada para aumentar a pena na culpabilidade e circunstâncias é inerente ao delito, sendo assim, inidônea, devendo ser afastado a majoração realizada.

3. "É possível, na segunda fase da
dosimetria
da pena, a
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea com a
agravante
da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da
agravante
prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação
proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". Tema Repetitivo 585.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Adelino Messias de Souza, Orlam Pereira dos Santos e Cleibe José de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara de Juara/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Adelino Messias de Souza
por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03), à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 40 (quarenta) dias-multa fixados no mínimo;
2) Orlam Pereira dos Santos
por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03), à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 40 (quarenta) dias-multa fixados no mínimo;
3) Cleibe José de Souza
por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime fechado e mais 65 (sessenta e cinco) dias-multa fixados no mínimo (ID 181122930, p. 228/242).

Irresignada, a defesa interpôs os apelos. Desta feita, em síntese,
1) Adelino Messias de Souza
pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
readequação da dosimetria (ID 181122931, p. 03/08);
2) Orlam Pereira dos Santos
pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
readequação da dosimetria (ID 181122931, p. 03/08);
3) Cleibe José de Souza
pleiteou:
a)
readequação da dosimetria, com compensação da confissão com reincidência;
b)
fixação de regime menos gravoso (ID 181122931, p. 09/14).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 181122931, p. 207/220). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos (ID 187824664).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por
Adelino Messias de Souza, Orlam Pereira dos Santos e Cleibe José de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara de Juara/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e os condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito nos termos do artigo 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03.

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, colaciono trecho da denúncia (ID 181122929):

“(...) Nos moldes elucidados no procedimento inquisitorial encartado afere-se que, a polícia militar, naquele dia, baseada em informações de que os acusados, advindos de Rondonópolis, estavam naquela municipalidade para cometerem um roubo de defensivos agrícolas em uma propriedade rural, em diligências, visando impedir a aludida ação criminosa, lograram êxito em abordar os meliantes em um veículo nas cercanias da fazenda que seria vítima do roubo. Em seguida, sendo realizado entrevista com todos os acusados, acabaram confirmando a veracidade das informações recebidas pela polícia e a intenção da prática delituosa que tinham, bem como, ainda, apontaram o local onde estavam as armas e as munições acima descriminadas que seriam utilizadas na mencionada ação delituosa. Afere-se dos autos que as informações de que os acusados iriam praticar a aludida empreitada criminosa foram fornecidas por um funcionário (Welinton Ferreira Pinheiro) da fazenda que seria vítima do roubo, o qual, inclusive, teria sido convidado pelos meliantes a participar da ação delituosa, entretanto, o mesmo acabou delatando a aludida pretensão dos acusados. (...)”

Nas razões de Adelino e Orlam, insurge a defesa quanto à ausência de provas, pois, o corréu Cleibe confessou os fatos assumindo toda a responsabilidade penal. Contudo, atento ao arcabouço probatório, verifica-se que todos os apelantes se uniram previamente para praticarem roubo de defensivos agrícolas, conforme se depreende da declaração da testemunha Welinton Ferreira em juízo:

“(...) A testemunha Welinton Ferreira Pinheiro, ao ser inquirida em juízo, afirmou que trabalhava com defensivos agrícola numa fazenda na cidade de Ribeirãozinho/MT e, em determinado dia, seu irmão Emerson
lhe telefonou dizendo que havia uns amigos dele que queriam subtrair defensivos agrícolas da fazenda que o depoente trabalhava e, caso ele ajudasse na empreitada criminosa, essas pessoas lhe dariam alguma quantia em dinheiro.
Depois de três dias avisou ao gerente da fazenda sobre o fato, bem como avisou o Sargento Cunha.
Em seguida, o acusado Adelino começou a lhe telefonar, querendo informações sobre a fazenda e os objetos que seriam ali subtraídos, o qual conversava sobre eles por meio de códigos, sendo orientado pela Polícia Militar para entretê-los para que houvesse tempo suficiente da Polícia organizar e prendê-los.

Na véspera do roubo, Adelino ligou para o depoente
, no momento da ligação estava dentro do carro do Cabo Osmar com o telefone ligado na função viva-voz, requerendo um encontro para combinar a empreitada criminosa, tendo dito que estava saindo da roça para encontrá-los, pois o Cabo havia solicitado mais tempo para que a Força Tática se deslocasse até aquele local.
Relatou que depois de algum tempo os acusados chegaram e se encontraram na cidade de Ribeirãozinho, estando em 04 (quatro) denunciados
, os quais três deles conversavam agachados e um deles estava de pé atrás do depoente, com as mãos nas costas, dando impressão que estava com uma arma de fogo.
Solicitaram informações sobre a fazenda, combinando horário para assaltar o local,

depois que noticiou o fato ao Sargento Cunha, saiu da cidade temendo alguma represália pelos acusados
, tendo em vista a prisão dos mesmos próximo a fazenda do "Alfredinho" que se localiza de seis a oito quilômetros antes da fazenda que trabalhava. Por fim, disse que soube que os acusados foram presos porque que um dos acusados indicou onde se encontravam as armas que seriam utilizadas para o assalto. (...)” (ID 181122930, p. 228/242).

No mesmo sentido, é a declaração da testemunha policial, Nadir Ferreira, em juízo:

“(...) A testemunha PM Nadir Ferreira de Oliveira, ao ser inquirida, narrou que um rapaz que trabalhava numa fazenda entrou e contato com a Polícia Militar noticiando que seu irmão, que estava preso presídio de Mata Grande, estava organizando um assalto naquela fazenda e quatro acusados iriam procurá-lo na cidade; diante de tal situação a polícia do município solicitou reforços da Força Tática de Barra do Garças/MT, ocasião que utilizaram o carro do gerente da fazenda para fica a "paisana" para prender os denunciados. Descreveu que abordaram o veículo Corsa, de cor branca, que estava sendo conduzido pelos acusados, prendendo-os flagrante. Sendo em seguida levados para o quartel,
ocasião em que confessaram a prática delitiva, dizendo que a intenção era prender os policiais militares e seus armamentos e depois irem à fazenda, subtrair os defensivos agrícola, uma camionete L200 e evadirem do loca
l. O pessoal do reforço que fez a apreensão das armas, sendo dois revólveres e uma pistola. Por fim, disse que soube que os policiais encontraram as armas nas proximidades de uma cerca.(...)”
(ID 181122930, p. 228/242).

Em suma, embora os recorrentes neguem a autoria, o que foi narrado pelas testemunhas em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que os apelantes haviam combinado a empreitada criminosa e tinham plena consciência a respeito das armas. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

Por outro lado, no tocante à readequação dosimétrica pleiteada pelos três apelantes, assiste razão. Isso porque, ao fixar a pena-base o juiz de piso valorou a culpabilidade dado o repúdio social e sobre inúmeras campanhas publicitárias contra o porte de armas, ainda, ao valorar a circunstância do crime fundamentou que fugiu da normalidade em razão da união dos apelantes para cometer o delito de roubo.

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais que foram consideradas desfavoráveis aos apelantes:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade, anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Portanto, verifica-se que a fundamentação utilizada para aumentar a pena na culpabilidade é inerente ao delito, sendo assim, inidônea, devendo ser afastado a majoração realizada.

As
circunstâncias do crime
são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito. Quando as circunstâncias estão expressamente previstas na lei, denominam-se de “legais” (agravantes e atenuantes). Quando genericamente previstas, devem ser fundamentadas pelo juiz, denominam-se de “judiciais”. Portanto as circunstâncias judiciais têm caráter residual, ficando delas excluídas as circunstâncias qualificadoras, as agravantes e as causas de aumento. Compreendem, portanto, as singularidades do fato, as quais cabem ao juiz valorar.

Compulsando os autos verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

Outro ponto que merece destaque na dosimetria, é sobre a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Em tema repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

"É possível, na segunda fase da
dosimetria
da pena, a
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea com a
agravante
da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da
agravante
prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação
proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". Tema Repetitivo 585.

No presente caso, na dosimetria do apelante Cleibe, o magistrado compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão parcialmente, devendo ser prontamente readequada de acordo com o entendimento jurisprudencial mencionado.

Partindo dessas premissas, passo a readequar a dosimetria:

Adelino Messias de Souza

Na primeira fase
,
analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao tipo. Sem maus antecedentes, nenhum elemento concreto a determinar valoração negativa da conduta social. O motivo não deve ser valorado como negativo. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias e consequências não merecem destaque. A vítima nada contribuiu para o delito. Desta forma, passo a tornar a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que torno a
pena definitiva em 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa
. A ser cumprido no
regime inicial aberto
nos termos do artigo 33, §2º, “c”.

Orlam Pereira dos Santos

Na primeira fase
,
analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao tipo. Sem maus antecedentes, nenhum elemento concreto a determinar valoração negativa da conduta social. O motivo não deve ser valorado como negativo. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias e consequências não merecem destaque. A vítima nada contribuiu para o delito. Desta forma, passo a tornar a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que torno a
pena definitiva em 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa
. A ser cumprido no
regime inicial aberto
nos termos do artigo 33, §2º, “c”.

Cleibe José de Souza

Na primeira fase
,
analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao tipo. Deixo de analisar os antecedentes para utilizar na segunda fase, nenhum elemento concreto a determinar valoração negativa da conduta social. O motivo não deve ser valorado como negativo. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias e consequências não merecem destaque. A vítima nada contribuiu para o delito. Desta forma, passo a tornar a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência. Por outro lado, há causa atenuante em razão da confissão, de modo que a compenso integralmente conforme entendimento jurisprudencial já mencionado.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que torno a
pena definitiva em 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa
. A ser cumprido no regime inicial semiaberto nos termos do artigo 33, §2º, “b”.

Ante o exposto, conheço das apelações interpostas e, no mérito, provejo parcialmente, afastando as teses absolutórias e readequando a dosimetria. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024